Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença de no 0038051-52.2016.8.07.0001, a qual deferiu a penhora de valores de uma das filiais da agravante, por meio do SISBAJUD (ID 85872032, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é indevida a penhora de valores de empresa que não compôs a fase de conhecimento do processo. Preconiza que não estão presentes os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para, reformando o “decisum” agravado, indeferir a penhora de ativos da filial que não compôs o polo passivo da fase de conhecimento. Preparo regular. É o relatório. Decido. Não obstante os judiciosos argumentos recursais, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal de urgência, mormente a probabilidade do direito. Consoante preconiza a norma do art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”. E, nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis. No caso concreto, filio-me a corrente jurisprudencial que preconiza que “as normas concernentes ao CNPJ que subdividem as pessoas jurídicas de acordo com cada um de seus estabelecimentos, destinam-se apenas a facilitar as atividades fiscalizatórias, não possuindo o efeito de cindir as pessoas jurídicas vinculado à personalidade jurídica comum” (AI 0002586-06.20212.404.0000/SC, de relatoria do Des. Federal Leandro Paulsen, TRF4). Destarte, denota-se que não há impedimento de perseguição de bens da filial para satisfação da dívida da matriz. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EM RELAÇÃO AOS BENS E VALORES VINCULADOS À MATRIZ. POSSIBILIDADE. UNIDADE PATRIMONIAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio dos valores presentes na conta da Associação Matriz e suspendeu a execução pelo prazo de um ano, após o que deverá ser retomado o prazo prescricional (ID 2261084). 2. Conforme o disposto nos artigos 45 e 985 do Código Civil, a personalidade jurídica de uma sociedade empresária, na forma de pessoa jurídica de direito privado, somente exsurge com a inscrição de seu ato constitutivo na Junta Comercial. 3. A obrigação fiscal de inscrição das filiais no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) visa atender finalidades diretamente vinculadas à administração tributária, sobretudo em razão do regime tributário de determinadas espécies de exação, que demandam a identificação da unidade que realizou o fato gerador. Não tem, portanto, o condão de conferir à filial personalidade jurídica, transformando-a em instituição titular de direitos e sujeita a obrigações. 4. Ausente a personalidade jurídica do estabelecimento comercial, forçoso admitir que as unidades filiais detêm natureza de universalidade de fato, cujos ativos integram o patrimônio da sociedade empresária. Nesta senda, tendo em vista que é sobre o patrimônio da sociedade que recai a responsabilidade da empresa pelas obrigações contraídas, deve ser considerada lícita a realização de medidas constritivas em relação a qualquer unidade da empresa, independentemente da sua prévia inclusão no pólo passivo da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1058644, 07120679120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, pelo mesmo fundamento, não há necessidade de instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MATRIZ E FILIAL. PENHORA. BACENJUD E RENAJUD. UNIDADE PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas. 2. Sendo assim, para realização de pedido de penhora, com pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, é dispensável a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a busca se dá entre matriz e filial da mesma empresa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1097159, 07026342920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA